Tribunal: TJDFT
Processo: 0716951-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716951-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLO PRODUTIVO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança dos títulos vencidos em 8.2.2023 e 8.3.2023 e demais multas ou penalidade, bem como se abster de negativar o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito e condicionou a eficácia da decisão ao depósito judicial do valor discutido nos autos. A agravante relata que o cancelamento do contrato foi requerido em razão da necessidade de readequar a sua situação financeira e afirma que o depósito do referido valor lhe prejudicaria financeiramente. Menciona que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região declarou nulo o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/209 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101, razão pela qual defende a nulidade da cláusula contratual que contenha igual previsão. Ressalta a reversibilidade da medida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da cobrança dos títulos de R$ 4.367,22 (quatro mil trezentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos), vencido em 8.2.2023, e de R$ 3.027,76 (três mil e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), vencido em 8.3.2023, sem a necessidade de depósito judicial. No mérito, pede o provimento do recurso e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular (id 46367927 e 46367928). É o relatório. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A análise dos autos indica que as partes celebraram contrato de plano de saúde coletivo empresarial em 25.2.2019 e que a agravante solicitou o cancelamento do contrato em 25.1.2023. A agravada informou que a rescisão somente ocorreria após o cumprimento do prazo de aviso prévio de sessenta (60) dias e que as mensalidade deveriam ser pagas no referido período. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança das mensalidades posteriores à data da resilição de contrato coletivo empresarial de plano de saúde e condicionou a eficácia da determinação ao depósito judicial do valor discutido nos autos. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que condicionou a eficácia da determinação de suspensão da cobrança das mensalidades ao depósito judicial do valor discutido nos autos. A exigência de fidelização contratual e demais cobranças decorrentes de rescisão de contrato de plano de saúde coletivo decorria do disposto no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Confira-se o teor do referido dispositivo: Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. O dispositivo acima transcrito foi declarado nulo, por abusividade, pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região no julgamento da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101 proposta pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro (Procon/RJ) contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O Tribunal Regional Federal da Segunda Região reconheceu a abusividade da exigência de aviso prévio pelo contratante no caso de resilição unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde, o que enseja a suspensão da exigibilidade do débito decorrente de mensalidades devidas por manutenção do plano de saúde durante o prazo de sessenta (60) dias sem a necessidade depósito judicial do valor discutido nos autos. Confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. RECURSO PROVIDO. (...) 2. O artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa - RN no 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, foi anulado pela RN/ANS no 455, de 30/03/20. 2.1. A anulação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que concluiu pela abusividade do art. 17, parágrafo único, da RN/ANS no 195/09, por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos incisos II e IV, do art. 6o, do CDC. 3. Embora o referido julgado tenha analisado unicamente a abusividade de cláusulas de fidelidade, com cobrança de multa penitencial por rescisão antecipada, é possível concluir que a intenção do acórdão foi a de permitir a resilição imediata dos contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial, quando solicitada pelo consumidor. Logo, o mesmo raciocínio deve ser aplicado às cláusulas contratuais que exigem aviso prévio de 60 dias para a resilição do contrato de plano de saúde coletivo por solicitação do usuário/consumidor, bem como o pagamento das mensalidades referentes ao período. 4. Ainda que o art. 17, parágrafo único, da RN/ANS no 195/09 não tivesse sido anulado, cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor, uma vez que impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde. Quando interpretadas em favor das operadoras, revelam-se abusivas e desproporcionais, porquanto não se constata qualquer dificuldade de ordem técnica ou outra justificativa para o não cancelamento imediato do plano. 5. O art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, em redação genérica e abrangente do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico do contrato, declara a nulidade de obrigações contratuais abusivas, iniquas, que "coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade". 6. Decisão agravada reformada, de forma a deferir a tutela de urgência, para que cessem as cobranças discutidas nos autos da origem e seja retirado o nome da autora do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 2.000,00. 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1433064, 07123279520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no DJE: 6.7.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a medida buscada pela agravante é reversível e o art. 302 do Código de Processo Civil prevê que a parte beneficiada pela tutela concedida será responsável pelos prejuízos eventualmente advindos de sua posterior revogação. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do débito decorrente de mensalidades devidas por manutenção do plano de saúde durante o prazo de sessenta (60) dias sem a necessidade de depósito judicial do valor discutido. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator